Tribunal: STF
Processo: RE 501555
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Parlamentar. Imunidade material. Responsabilidade civil. Precedentes. 




1. A jurisprudência dominante desta Corte é no sentido de que as manifestações do parlamentar, realizadas em consequência do mandato, estão abrangidas pela imunidade material, que se estende para o campo da responsabilidade civil. 




2. Agravo regimental não provido.